Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-96.2022.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002663-96.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BRUSTOLIN - CPF: 361.375.451-72 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – BAIXA DA CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL - CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – ART.85, § 8º, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – BAIXA DA CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL - CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – ART.85, § 8º, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De maneira excepcional, trata-se de ação meramente declaratória/desconstitutiva, desprovida de benefício econômico estimável, o que demanda o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição em razão da ausência de aplicação da Súmula 303 do STJ, sem a análise do caso concreto.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, que a apelação seja provida para condenar o embargado nos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id. 238456173). Alega que a indicação do imóvel a penhora se deu diante da prova inequívoca da propriedade do executado. Aponta que o embargante não cumpriu com as exigências para a conclusão da prenotação e registro na matrícula do imóvel. Aduz, ainda, que as licenças de exploração e plano de manejo da área não se encontram em nome do embargante, mas sim, da esposa do executado, casados em regime de comunhão universal de bens. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição.

A hipótese é de apelação interposta de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O v. acórdão entendeu por manter a condenação da parte embargante, contudo por se tratar de demanda meramente declaratória/desconstitutiva, desprovida de benefício econômico estimável, o arbitramento dos honorários deve se dar nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vale dizer, por equidade.

Nesse contexto, reformou a r. sentença para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00.

Anota-se que, no caso, o embargado concordou com o pedido inicial, ou seja, pela baixa da constrição do imóvel objeto de penhora na execução movida contra Roney Sandro Cunha e sua esposa Luzineti.

Por sua via, ainda que reconhecido que o embargante tenha dado entrada da documentação junto ao cartório de registro para a transferência do imóvel, certo é que tal não ocorreu, o que possibilitou, passados 02 anos, a constrição, porquanto ainda de propriedade do executado, circunstância que afasta a aplicação da Súmula 303/STJ.

De notar-se, assim, que os embargos de declaração não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Em particular não se visualiza a alegada contradição.

Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Realça-se, ademais, que a jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que
“se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019 - sem destaque no original)

Percebe-se, assim, o evidente propósito da embargante do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.022 do CPC.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024